Tribunal: TJES
Processo: 0032046-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032046-44.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO SILVA GOLDRING SOARES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO MÉDICA. ATO ADMINISTRATIVO DESMOTIVADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo que declarou a inaptidão de candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor, por ausência de motivação adequada no laudo médico oficial, e determinou o prosseguimento da nomeação e posse do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
I
) definir se o ato administrativo que declarou a inaptidão do candidato para o cargo público é válido, à luz do princípio da motivação; e (
II
) estabelecer se o Poder Judiciário pode, diante da ausência de fundamentação e da prova pericial judicial produzida, invalidar o referido ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do ato administrativo que exclui candidato de concurso público por inaptidão física exige motivação clara, com exposição dos fundamentos técnicos que embasaram a decisão, sob pena de violação aos princípios da publicidade, motivação e ao direito ao contraditório e à ampla defesa.

A simples conclusão de inaptidão constante do "Laudo Médico para Posse", sem indicação dos elementos técnicos que justificassem a decisão, configura vício de motivação e impossibilita o controle judicial do ato.

O controle judicial de atos administrativos é legítimo quando se constata ilegalidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade, como no caso em que o ato não explicita os critérios adotados e ignora elementos probatórios colhidos judicialmente.

A perícia médica judicial, realizada sob o crivo do contraditório, conclui de forma categórica pela plena aptidão do candidato para o exercício do magistério, afastando a hipótese de incapacidade atual ou de limitação funcional.

Alegações baseadas em riscos futuros ou hipóteses não comprovadas não se sobrepõem à avaliação pericial atual e fundamentada, sob pena de subjetivismo indevido por parte da Administração.

A anulação do ato desmotivado que impediu a posse do candidato não viola o princípio da isonomia, mas o concretiza, ao assegurar tratamento equitativo com base na legalidade e objetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

A exclusão de candidato aprovado em concurso público por inaptidão física exige motivação técnica expressa e clara, sob pena de nulidade do ato administrativo.

O Poder Judiciário pode invalidar ato administrativo desprovido de motivação, especialmente quando comprovada, em juízo, a aptidão do candidato por meio de perícia técnica.

A mera possibilidade de agravamento futuro de condição de saúde não autoriza exclusão de candidato se ausente incapacidade atual para o cargo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0032046-44.2018.8.08.00024
.

APELANTE:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

APELAD
O
: PEDRO SILVA GOLDRING SOARES.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A
controvérsia recursal reside na
(i)
legalidade do ato administrativo que em concurso público declarou a inaptidão do apelado para assumir o cargo de Professor.

É imperioso destacar que o ato administrativo que declara a inaptidão de um candidato em concurso público, embora goze de presunção de legalidade, deve ser devidamente motivado, com a exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que o embasaram. A motivação é elemento essencial do ato administrativo, garantindo a publicidade, a transparência e, sobretudo, o direito do administrado ao contraditório e à ampla defesa, bem como possibilitando o controle judicial. No caso, o "Laudo Médico para Posse" (
fl. 83
), que culminou
no reconhecimento d
a inaptidão do
a
pelado, não cont
ém
motivação expressa, limitando-se à mera conclusão de inaptidão. A suposta motivação detalhada apresentada pel
o
apelante em suas manifestações processuais (id 11893784, p. 5) não integrava o ato original, o que configura vício de motivação.

A falta de motivação impede a verificação da legalidade e razoabilidade do ato, criando um ato intangível, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

No que se refere à atuação do Poder Judiciário, é cediço que o controle judicial dos atos administrativos não pode adentrar no mérito da conveniência e oportunidade da Administração Pública. Contudo, essa limitação não afasta a possibilidade de o Judiciário analisar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade dos atos. Quando um ato administrativo apresenta vício de legalidade, como a ausência de motivação, ou se mostra desarrazoado diante das provas produzidas em contraditório, a intervenção judicial é não apenas permitida, mas necessária para resguardar direitos e princípios constitucionais.

A prova pericial (id 11893673), produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui peso preponderante para dirimir a questão fática da aptidão do apelado. O perito, em seu laudo complementar, analisou os quesitos da parte ré e concluiu de forma taxativa que "o periciado não apresenta limitação, nem incapacidade laboral, inclusive para a vida independente, atividades da vida diária, desnecessária ajuda de terceiros, sem contra indicação para o exercício da profissão de 'PROFESSOR' e ou outras atividades laborais relacionadas" (id 11893673, p. 15). Essa conclusão corrobora os laudos médicos particulares apresentados pelo apelado e contradiz a superficial conclusão do laudo administrativo inicial.

O a
pelante insiste que o laudo pericial judicial não teria respondido ao questionamento sobre o "provável agravamento do quadro clínico incapacitante" do
a
pelado pelo exercício do magistério. No entanto, o perito judicial explicitamente abordou essa questão em seu laudo complementar, afirmando que "Não há sustentação científica que permita afirmação inquestionável de que a ocorrência é líquida e certa, e, portanto, tal afirmação seria uma conjectura temerária." (id 11893673, p. 3). A tese de inaptidão em concurso público deve se basear na incapacidade laboral atual e concreta para o cargo específico, conforme as atribuições descritas no edital, e não em especulações sobre riscos futuros.

Por fim, a alegação de violação do princípio da isonomia não se sustenta. A anulação de um ato administrativo ilegal e desarrazoado, que impediu injustamente a posse de um candidato devidamente aprovado e capacitado, não gera privilégio, mas sim restabelece a igualdade de condições entre os concorrentes. A isonomia pressupõe que a Administração atue em conformidade com a lei e com base em critérios objetivos e motivados, o que não ocorreu no ato administrativo impugnado.

Posto isso, nego provimento ao recurso e, em reexame necessário, mantenho a respeitável sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em favor do patrono do apelado para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.